Tribunal: TJES
Processo: 5000254-77.2024.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. RISPERIDONA. USO OFF LABEL. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. MÉTODO ABA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em demanda de fornecimento de medicamento e terapias multidisciplinares a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista. O embargante sustenta premissa fática equivocada quanto à natureza do medicamento Risperidona, defende a aplicação da sistemática dos Temas 6 e 1234 do STF, a observância da repartição de competências do SUS e a ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento pelo método ABA, requerendo efeitos infringentes para afastar a condenação relativa às terapias postuladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto à aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF ao fornecimento da medicação Risperidona; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar pelo método ABA e da alegada ausência de comprovação da ineficácia das terapias convencionais disponibilizadas pelo SUS; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, completa e congruente todas as questões jurídicas e fáticas suscitadas, inclusive quanto à incidência dos Temas 6 e 1234 do STF.

O julgado expressamente reconhece que os requisitos excepcionais fixados pelo Supremo Tribunal Federal para fornecimento judicial de medicamentos restam preenchidos no caso concreto.

O acórdão esclarece que a Risperidona, embora disponibilizada administrativamente pelo SUS apenas para pacientes maiores de cinco anos, pode ser utilizada em menor de quatro anos em hipótese legítima de uso off label, desde que respaldada por laudo médico fundamentado e pela ausência de alternativa terapêutica igualmente eficaz.

A utilização off label do medicamento encontra respaldo na prática médica admitida pelos órgãos regulatórios competentes, notadamente ANVISA e Conselho Federal de Medicina.

A insurgência relativa à necessidade de comprovação da ineficácia das terapias convencionais fornecidas pelo SUS revela pretensão de reexame do conjunto probatório e de modificação do entendimento de mérito adotado pelo colegiado.

A mera divergência quanto à interpretação jurídica conferida pelo órgão julgador não configura vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos e teses suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O fornecimento judicial de medicamento em uso off label é admissível quando demonstrada a imprescindibilidade clínica por laudo médico fundamentado e a inexistência de alternativa terapêutica igualmente eficaz.

A pretensão de reexame do conjunto probatório e de reforma do entendimento adotado pelo colegiado extrapola os limites da via integrativa dos embargos de declaração.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 196 e 103-A. CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 6 da Repercussão Geral. STF, Tema 1234 da Repercussão Geral. TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002025-29.2007.8.08.0038, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em maio de 2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000254-77.2024.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: J. L. O. S. N.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. RISPERIDONA. USO OFF LABEL. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. MÉTODO ABA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em demanda de fornecimento de medicamento e terapias multidisciplinares a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista. O embargante sustenta premissa fática equivocada quanto à natureza do medicamento Risperidona, defende a aplicação da sistemática dos Temas 6 e 1234 do STF, a observância da repartição de competências do SUS e a ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento pelo método ABA, requerendo efeitos infringentes para afastar a condenação relativa às terapias postuladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto à aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF ao fornecimento da medicação Risperidona; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar pelo método ABA e da alegada ausência de comprovação da ineficácia das terapias convencionais disponibilizadas pelo SUS; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, completa e congruente todas as questões jurídicas e fáticas suscitadas, inclusive quanto à incidência dos Temas 6 e 1234 do STF.

A insurgência relativa à necessidade de comprovação da ineficácia das terapias convencionais fornecidas pelo SUS revela pretensão de reexame do conjunto probatório e de modificação do entendimento de mérito adotado pelo colegiado.

A mera divergência quanto à interpretação jurídica conferida pelo órgão julgador não configura vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos e teses suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O fornecimento judicial de medicamento em uso off label é admissível quando demonstrada a imprescindibilidade clínica por laudo médico fundamentado e a inexistência de alternativa terapêutica igualmente eficaz.

A pretensão de reexame do conjunto probatório e de reforma do entendimento adotado pelo colegiado extrapola os limites da via integrativa dos embargos de declaração.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 196 e 103-A. CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 6 da Repercussão Geral. STF, Tema 1234 da Repercussão Geral. TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002025-29.2007.8.08.0038, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em maio de 2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de evento ID. 19189160, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 19572812), o embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao tratar o medicamento Risperidona como medicamento não incorporado ao SUS, quando, na realidade, seria medicamento incorporado, embora o paciente não preencha o critério etário previsto no PCDT/MS; (II) uma vez corrigida tal premissa, deve ser aplicada a sistemática do Tema 1234/STF relativa ao fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, com observância obrigatória do fluxo administrativo e judicial e limitação da atuação jurisdicional ao controle de legalidade do ato administrativo; (III) o acórdão deixou de observar a necessidade de direcionamento da obrigação ao ente competente, conforme a repartição de responsabilidades do SUS; (IV) houve omissão quanto à ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento fonoaudiológico, terapia ocupacional e psicologia pelo método ABA, especialmente porque inexistiria prova de ineficácia do tratamento convencional disponibilizado pelo SUS; (V) não bastaria laudo médico particular apontando benefícios do método ABA, sendo necessária demonstração concreta da impossibilidade de utilização das terapias convencionais fornecidas pelo SUS; (VI) requer a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para julgar improcedente o pedido relacionado ao método ABA; (VII) pugna pelo prequestionamento dos arts. 2º, 196 e 103-A da Constituição Federal, bem como das teses firmadas nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral do STF.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para integrar o acórdão embargado, com atribuição de efeitos infringentes e modificativos, adequando-o às teses firmadas nos Temas 6 e 1234 do STF e afastando a condenação ao fornecimento do tratamento pelo método ABA.

Pois bem, é mister delimitar que os embargos de declaração são instrumento processual de fundamentação vinculada, vocacionado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que macule a integridade da decisão judicial. Consectariamente, a via integrativa não se presta a funcionar como sucedâneo recursal destinado a reapreciar a justiça da decisão ou a modificar o entendimento juridicamente adotado pelo órgão colegiado.

No caso vertente, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira exaustiva, clara e congruente todas as questões jurídicas e fáticas submetidas à apreciação, notadamente a aplicação dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal. Longe de incorrer em omissão ou em aplicação inadequada, o julgado consignou expressamente que, embora a sentença de primeiro grau não houvesse mencionado os Temas 6 e 1234 do STF por ter sido proferida em momento anterior à fixação de tais teses, os requisitos excepcionais nelas estabelecidos restaram cabalmente preenchidos na hipótese vertente.

Especificamente quanto ao medicamento Risperidona, o acórdão explicitou que o fármaco atende aos critérios delineados pela Suprema Corte, enfatizando que, nada obstante ser administrativamente dispensado pelo SUS para pacientes maiores de 5 (cinco) anos, a sua utilização para o menor embargado — que conta atualmente com 4 (quatro) anos de idade — configura hipótese legítima de uso
off label
. Restou consignado que tal prática é corriqueira e admitida pelos órgãos regulatórios (ANVISA e CFM) quando respaldada pela imprescindibilidade clínica atestada em laudo médico fundamentado e diante da ausência de medicação alternativa igualmente eficaz. Dessarte, o acórdão assentou de forma indene de dúvidas que:

"Preenchidos, pois, todos os requisitos estabelecidos na tese fixada no julgamento do Tema 6 e do Tema 1234 pelo Supremo Tribunal Federal, correto o deferimento do pedido do autor quanto aos fármacos pleiteados."

A rediscussão pretendida pelo Estado acerca da necessidade de prova cabal da ineficácia das terapias convencionais denota a sua nítida intenção de provocar o reexame do acervo probatório e a reforma do posicionamento de mérito, desiderato que extravasa o escopo dos aclaratórios.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo da via aclaratória na ausência dos vícios do art. 1.022 do Estatuto Processual Civil.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos contra acórdão [...]. O embargante alega omissões e contradições no acórdão [...], requerendo ainda o prequestionamento de dispositivos e a atribuição de efeitos modificativos ao julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial
. 2. O acórdão embargado analisa de forma completa e fundamentada todas as matérias suscitadas [...]. 3. A divergência quanto à interpretação jurídica adotada não configura omissão ou contradição e não autoriza a rediscussão da causa por meio dos aclaratórios. [...] Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. É inadmissível a oposição de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC." (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002025-29.2007.8.08.0038, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em maio de 2026).

Para fins de prequestionamento e nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo hígido o acórdão impugnado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.